Tribunal: TJMT
Processo: 1007210-91.2022.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007210-91.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CIRLENE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 025.663.061-50 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO -

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. –
RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 -
VENDA CASADA - RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES– INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado pelo STJ (
Súmula 297)
aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação, além de não haver que
se falar em desconhecimento e, portanto, nulidade na cobrança de referidas taxas, já que facilmente identificada e visualizada pelo consumidor quando da assinatura do instrumento.

“
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a
capitalização
dos
juros
em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros
anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a
mensal
”.

(STJ -
AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Quanto a tarifa de cadastro
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quando do julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que:
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, devidamente atualizada, sendo incabível a forma em dobro ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

Não há que se falar em inversão dos ônus sucumbenciais quando mesmo alterada a sentença, a parte autora continua sendo sucumbente na maior parte dos seus pedidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1007210-91.2022.8.11.0015

APELANTE: CIRLENE MAGALHAES DE SOUZA

APELADO: OMNI FINANCEIRA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CIRLENE MAGALHAES DE SOUZA,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da
Ação de
Obrigação de Fazer c.c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional n. 1007210-91.2022.8.11.0015,
proposta contra o
BANCO OMI S.A
julgou o pedido improcedente, condenando a parte autora em custas e honorários, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos art. 85, § 2º do CPC, ficando suspenso por ser a parte beneficiário da justiça gratuita.

Em sua Apelação (id nº ) o apelante aduz que:
a)
ilegalidade dos juros remuneratórios, porquanto abusivos por estarem acima da taxa estabelecida pelo Banco Central; b) ilegalidade do sistema de amortização pela tabela price e da

capitalização mensal de juros, por ausência de previsão expressa e clara no contrato, c)

abusividade d
a cobrança da tarifa de cadastro, e o seguro prestamista,
uma vez que não se referem a um serviço prestado ao consumidor, tratando de despesas da própria intuição bancária.
; d) devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, requerendo, ao final, o provimento do Recurso.

A instituição financeira apresentou contrarrazões (id nº 1290024696) pugnando pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se da petição inicial que a parte Autora pactuou
uma cédula de crédito bancário nº 1.02529.0000281.19 em
23/04/2019
no valor líquido do crédito de
R$
22.119,28

a ser quitado em
48
parcelas de
R$ 950,85
. (id nº 1368110279)

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros capitalizados, encargos ilegais e taxas e tarifas indevidas ajuizou a presente ação revisional pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por ilegais, com a repetição do indébito, das prestações indevidas.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular julgou
o pedido improcedente
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Em sua Apelação o apelante aduz:
a) )
ilegalidade dos juros remuneratórios, porquanto abusivos por estarem acima da taxa estabelecida pelo Banco Central; b) ilegalidade da capitalização mensal de juros, por ausência de previsão expressa e clara no contrato, c)

abusividade d
a cobrança da tarifa de cadastro, e o seguro prestamista,
uma vez que não se referem a um serviço prestado ao consumidor, tratando de despesas da própria intuição bancária.
; d) devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, requerendo, ao final, o provimento do Recurso.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar sobre cada qual detalhadamente.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

In casu,
o Apelante firmou um contrato de Cédula de Credito Bancário para aquisição de veículo
com taxa de juros

de
2,89% ao mês
e de

40,76% ao ano
, conforme se extrai do contrato no id1368110279. Ocorre que,
a média praticada
em abril de 2019 (época da celebração do contrato), para o mesmo tipo de financiamento (empréstimo para aquisição de veículo – pessoa física) foi
3,80
% ao mês
e
56,52%
ao ano, portanto,

acima da taxa prevista no contrato,

conforme o site

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
de modo que os juros

cobrados se
encontra inferior ao que era aplicado no mercado à época, não se falando em abusividade do encargo pactuado.

Aliás, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.

Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3ª turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 23/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Desse modo, o
decisum
não comporta alteração nesse ponto.

Quanto a capitalização de juros, alega que é ilegal, uma vez que não restou convencionada de forma expressa entre as partes.

Razão não assiste ao recorrente.

Não se pode olvidar que a Medida Provisória n.º 1.963-17 foi revogada pela MP nº 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP nº 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP nº 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

2. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

(...) 10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1251331 / RS – 2ª Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013)

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros

não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - " A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª S., julg. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL.

1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal
. (...)” (
STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3ª Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

In casu
, o contrato foi firmado em 2019, portanto, após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17.

Dessa forma restou pactuada de forma expressa a capitalização de juros, não havendo que se falar em abusividade.

Portanto, nesse capítulo a sentença merece ser mantida.

No que tange ao sistema de amortização, afirma

a apelante que o que o banco obriga o consumidor a contratar financiamentos e empréstimos sob sistema de amortização da Tabela Price, inexistindo possibilidade de alteração para outros como o Gauss ou SAC, defendendo, ainda, que cabe ao consumidor escolher o método mais vantajoso.

Ocorre que conforme a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela Price como forma de amortização é legal, além de que o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja

expressa no contrato, e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, em relação a substituição da Tabela
Price
para o Método Gauss, impende destacar que a aplicação da Tabela Price, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantém valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.”
(Contratos de Crédito Bancário. 7ª ed. 2007, p.173).

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela Price, por si só, não capitaliza os juros.

Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“(...)
Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes.
..” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi)

Logo, não resta dúvida de que a incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – AFASTAMENTO - DESNECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CAUSA - PAGAMENTO EM SACA DE SOJA - CONVERSÃO - PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TABELA PRICE – ADOÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A apuração do valor equivalente da soja, para efeito de entrega de soja, deve se pautar pela cotação do dia em que se convencionou o vencimento da obrigação.
É lícita a adoção da tabela price , porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.
Precedentes jurisprudenciais.
(N.U 0003168-03.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - INTERESSE DE AGIR PARCIAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - LEGALIDADE - TABELA PRICE - LICITUDE - SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...] - Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). -
A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.
- Quando a cobrança é respaldada em contrato, a restituição dos valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples.”
(TJ-MG - AC: 10444120011085002 MG, Relator: Shirley FenziBertão, Data de Julgamento: 06/07/2016, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2016).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS MENSAIS – PACTUADAS - MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ AREsp 1087497/RS). A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
A aplicação da tabela price, como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato”.
(N.U 0004469-78.2012.8.11.0037, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

“
REVISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ARRENDAMENTO MERCANTIL - JUROS CAPITALIZADOS - INADMISSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS.
O Método de Gauss não é método exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price. [...].
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
” (TJ-SP - APL: 00007308520138260218 SP 0000730-85.2013.8.26.0218, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 08/05/2015, 12ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2015).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.
A adoção da tabela price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade”.
(N.U 0001539-63.2012.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Insurge o Apelante contra as Tarifas de Cadastro no valor de R$ 200,00 e do Seguro

Prestamist
as
no valor de R$ 1.281,78

pleiteando a nulidade de suas cláusulas, por serem ilegais.

No que tange à
tarifa de cadastro
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quando do julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Insta salientar que a afetação se restringe aos contratos bancários celebrados após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, ou seja, a partir de 30/04/2008.

Assim, considerando que o Contrato de Financiamento foi firmado em 2019, mostra-se legítima a cobrança
da tarifa de cadastro,
eis que pactuada dentro do prazo estabelecido e cobrada no início da relação contratual.

No tocante a cobrança do
seguro de proteção financeira,
n
ão há vedação alguma quanto a inclusão do seguro prestamista nas disposições dos contratos bancários, o que é vedado é que a instituição financeira condicione e limite a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo qualquer liberdade do consumidor na hora da contratação do serviço.

De tal sorte, à semelhança da tese firmada na Súmula 473 segundo a qual “
O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada”,
resta firmado pelo Colendo STJ que a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento, conforme item C.5 do contrato (id nº 1368110279)

caracteriza venda casada, logo, ilícita, merecendo acolhimento ao pleito de abatimento do saldo devedor, o valor de R$1,281,78 cobrado a título de seguro.

Aliás, é possível verificar que, da mesma forma em que ocorre nesta ação, apesar de haver a opção ao consumidor quanto a sua contratação, não há liberdade de escolha de outra empresa de seguros contratante, caracterizando a venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

O queixume da parte autora é exatamente o de que lhe foi imposta a contratação de seguro de proteção financeira, o que realmente encontra respaldo no conteúdo da CCB em análise, ao menos no que diz respeito à faculdade de escolher a seguradora, tendo em vista que, embora a contratação do seguro apareça como cláusula optativa, a liberdade contratual do consumidor fica por aí, pois, uma vez optado pela contratação do seguro, o contrato o condiciona a aderir ao seguro ofertado pela seguradora Zurich Brasil Seguros S/A, como se infere do fato de que o instrumento contratual está pré-preenchido com os dados desta específica seguradora (Id. nº 1368110279) , inexistindo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor, de modo que correta é a conclusão sentencial pela nulidade dessa previsão em específico.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÕES – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS, DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO – COMPROVAÇÃO - SEGURO – VENDA CASADA – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTO – MORA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.A estipulação de seguro prestamista(ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC”.

(N.U 1056816-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS - SEGURO AUTO RCF E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958”.

(N.U 1001226-77.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO – LICITUDE EVIDENCIADA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA EVIDENCIADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado”.(N.U 1009626-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

No que tange à
repetição do indébito
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito
na forma simples
e, havendo débito pendente, sua compensação, desde que não se verifique a hipótese de má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

Nesse sentido trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.
(...) 4
. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

In casu,

é necessária a apuração de valores pagos a maior no que tange a cobrança
de Seguro prestamistas,

se assim constatada o seu pagamento, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação,
na forma simples
, devidamente atualizada
com
correção monetária
indexado pelo

INPC, a contar do efetivo desembolso pela parte autora e, os
juros de mora
no percentual de 1% a.m., a partir da citação.

Por fim, não há que se falar em inversão do ônus sucumbênciais, considerando que a parte autora continua sendo sucumbente em maior parte dos pedidos, de modo que mantenho a sentença recorrida que condenou em
10% do valor atualizado da causa, nos termos art. 85, § 2º do CPC, ficando suspenso por ser a parte beneficiário da justiça gratuita.

Ante o exposto,
provejo parcialmente o recurso
tão somente para reconhecer a ilegalidade da cobrança do
Seguro prestamistas,
autorizando a repetição de indébito ou a sua compensação, na forma simples, devidamente atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022